Tribunal: TJDFT
Processo: 0738669-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVADO NÃO COMPROVADA.
1. A circunstância de a declaração de hipossuficiência não estar assinada não configura irregularidade apta a impedir a concessão da gratuidade de justiça, quando observado que a parte requerente foi devidamente qualificada e o fato declarado se mostra coerente com o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na inicial da demanda.
2. De acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
3. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, na forma prevista no § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil.
4. Deixando a parte ré de demonstrar que o autor reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve ser mantida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.